Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DENVER. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DOS CUSTOS COM PRESTADORES PARTICULARES. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300, caput, do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O beneficiário não demonstrou a falta de profissionais qualificados e capacitados para a utilização do método DENVER na rede conveniada e não consta que lhe tenha sido negado esse tratamento pelo plano de saúde, senão que existe o interesse que se o faça com profissionais não se encontram credenciados, mediante reembolso.

3. Carece de comprovação a recusa da operadora do plano de saúde em realizar o reembolso das despesas com o pagamento de serviços prestados ao beneficiário por terceiros devido à ausência de profissionais com qualificação na rede conveniada mantida pelo plano de saúde.

4. O beneficiário não comprovou que o plano de saúde tem a obrigação contratual de providenciar o reembolso das despesas realizadas com a contratação de profissionais particulares de sua preferência para o tratamento do transtorno do espectro autista por meio do método DENVER.

5. Recurso conhecido e desprovido.